Tribunal: TJES
Processo: 5007956-65.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007956-65.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MIRELE GOMES ZULIANI SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007956-65.2025.8.08.0047

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRIDO: MIRELE GOMES ZULIANI

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face de sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a servidora MIRELE GOMES ZULIANI SOUZA para o cargo de Professor. A autora manteve vínculos sucessivos com o ente público no período compreendido entre setembro de 2020 e dezembro de 2024, totalizando aproximadamente 53 meses de prestação de serviço.

2 - A pretensão inicial requer o pagamento de depósitos de FGTS em razão da nulidade das contratações que extrapolaram o caráter transitório e burlaram a regra do concurso público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar se a manutenção de contratos temporários sucessivos por período total superior a 4 anos para funções permanentes da administração configura nulidade contratual por desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88.

4 - Definir se o servidor contratado temporariamente sob regime declarado nulo faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A contratação temporária é exceção constitucional que exige tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88).

6 - A permanência da servidora por aproximadamente 53 meses extrapola o limite legal e o parâmetro de razoabilidade, descaracterizando a natureza efêmera da contratação e tornando-a duradoura.

7 - O cargo de Professor corresponde a uma atividade permanente e essencial do Município, cuja ocupação reiterada por designação temporária imotivada configura burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).

8 - Declarada a nulidade da contratação por inobservância da regra constitucional, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 382 (RE 596.478) e Súmula nº 22 do TJES.

9 - A condenação deve observar a prescrição quinquenal e o montante apurado em memória de cálculo correspondente a R$ 7.181,27.

10 - A atualização monetária deve seguir os parâmetros da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 do TJES.

Tese:
A contratação temporária sucessiva para funções permanentes, que ultrapassa os limites legais e de razoabilidade, é nula por burla ao concurso público e gera o direito ao recebimento de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das contratações temporárias da autora,
MIRELE GOMES ZULIANI SOUZA
, e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período compreendido entre
setembro de 2020 e dezembro de 2024
.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a legalidade das contratações , alegando que a servidora foi contratada através de processos seletivos distintos e que não haveria sucessividade imotivada. Defende ainda a inaplicabilidade do FGTS ao regime administrativo.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

II - Do Mérito

A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias da recorrida para o cargo de Professor e seu consequente direito ao FGTS.

Conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a contratação temporária é exceção e exige que a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional. No caso dos autos, a sentença analisou com acerto a descaracterização desse regime.

O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária, configurando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

Os documentos funcionais e as fichas financeiras demonstram que a autora manteve vínculos sucessivos que perduraram por cerca de
53 meses (setembro de 2020 a dezembro de 2024)
.

Tal sucessividade por longo lapso temporal desnaturaliza o "excepcional interesse público". Como bem pontuado pelo juízo sentenciante: "O longo período pelo qual a parte requerente exerceu a atividade descaracteriza a temporariedade da contratação".

Quando efetivamente prestados os serviços, tal nulidade não retira o direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 382 (RE 596.478)
e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na Súmula nº 22.

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência sumulada deste Tribunal.

Conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que dispõe:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. A declaração de nulidade atrai a aplicação do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90 , conforme tese fixada pelo STF no Tema 382 (RE 596.478) e jurisprudência pacífica deste TJES.

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante das Cortes Superiores.

Quanto aos consectários legais, a sentença já observou os índices pertinentes de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 do TJES.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas legal.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)